Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-53.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória c/c indenizatória – Contratação fraudulenta em nome do autor – Negativação levada a efeito - Indenização negada na sentença, acolhida a pretensão declaratória – Apelação – Ausência de outras inscrições negativas ao nome do autor, no momento em que efetivada a de iniciativa da ré – Inaplicabilidade da Súmula 385 do Colendo STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000631-53.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante DANIEL ALVES
CARVALHO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000631-53.2019.8.26.0068 -Voto no 13.085
2
VOTO No 13.085 – DIGITAL
Apelação no 1000631-53.2019.8.26.0068
Comarca de Barueri 6a Vara Cível
Juíza de Direito: Eva Lobo Chaib Dias Jorge
Apelante: Daniel Alves Carvalho Oliveira
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Ação
declaratória
c/c
indenizatória
Contratação fraudulenta em nome do autor

Negativação levada a efeito - Indenização negada na sentença,
acolhida a pretensão declaratória Apelação Ausência de outras
inscrições negativas ao nome do autor, no momento em que
efetivada a de iniciativa da ré Inaplicabilidade da Súmula 385 do
Colendo STJ Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
66/70, que julgou procedente, em parte, ação proposta pelo
procedimento comum, para declarar inexistente débito que motivou a
inscrição do nome do autor no cadastro de devedores, afastando o
pleito de indenização por ele formulado e mandando proporcionalizar
os ônus sucumbenciais, cabendo a cada litigante os honorários de
seus respectivos advogados.
Apela o autor, pretendendo a reforma da decisão que não
reconheceu o prejuízo apontado, ocorrido com a restrição indevida do
seu nome no rol dos inadimplentes, por não se considerar devedor
contumaz, já que não concorda com todos os apontamentos
existentes em seu nome.
Recurso tempestivo, isento do recolhimento de preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000631-53.2019.8.26.0068 -Voto no 13.085
3
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo comporta acolhimento.
Muito embora a r. sentença reconheça a inexigibilidade do
débito apontado pela ré, questão já não discutida, não o fez para o
prejuízo moral reclamado, sob fundamentação de que não existem
provas que permitam concluir pela ocorrência de transtornos e
aborrecimentos passíveis de ser indenizados.
Mas de acordo com o que se vê do documento de fls.
20/21, há somente as negativações realizadas pela ré, justamente as
que estão sendo discutidas nesta demanda. Nenhuma outra restrição
atual de outros credores consta no banco de dados apontados contra
o demandante.
Veja-se que os apontamentos efetuados pela empresa
Telefônica ocorreram em julho de 2018, em data posterior àquelas
efetuadas pela ré.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “É entendimento
pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova” (AgRg no AREsp 399013/PE, Relator Min. Antonio Carlos
Ferreira, 4a T, j. 11.02.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000631-53.2019.8.26.0068 -Voto no 13.085
4
Reputa-se razoável, por conseguinte, o arbitramento da
indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a favor
do autor, montante que será corrigido monetariamente desta data e
acrescido de juros de mora de 1%, a partir do apontamento
(20.12.2017 fls. 20).
Com o provimento do apelo, fica a ré condenada,
integralmente, nas custas processuais e verba honorária de 20% do
total devido a título indenizatório.
Por estas razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente